Tribunal: TJDFT
Processo: 0750495-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0750495-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: VERA LUCIA MESQUITA DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da pauta virtual. No entanto, o agravo de instrumento interposto em face de decisão de Juizado Cível não se encontra enumerado entre as hipóteses de cabimento de sustentação oral, nos termos do artigo 51, § 2o, inciso III do Regimento Interno das Turmas Recursais. Inclua-se o processo na próxima sessão presencial, para acompanhamento do julgamento. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito